Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012194-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA AUXILIADORA CAMPOS DA SILVA - CPF: 703.221.001-51 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CLAUDIA AUXILIADORA CAMPOS DA SILVA - CPF: 703.221.001-51 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMA DIGITAL. TEMA 1.264/STJ. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I.
Caso em exame

1. Apelações cíveis contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de dívida exibida em plataforma digital, mas rejeitou pedido de danos morais. A ré alega nulidade por descumprimento da suspensão determinada no Tema 1.264/STJ; a autora, em apelação adesiva, pleiteia indenização e majoração dos honorários.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se a sentença violou a ordem de suspensão nacional do Tema 1.264/STJ ao decidir sobre a legitimidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita em plataforma digital.

III.
Razões de decidir

3. A controvérsia — exibição de dívida prescrita em plataformas digitais como a “Serasa Limpa Nome” — foi submetida ao rito dos repetitivos no Tema 1.264/STJ, com suspensão nacional obrigatória, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

4. A sentença foi proferida após a afetação do tema, em violação à ordem de suspensão, o que configura
error
in procedendo e nulidade absoluta.

IV.
Dispositivo e tese

5. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Processo suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença proferida após a afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, quando em desacordo com a ordem de suspensão nacional prevista no art. 1.037, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Ap.
Cív
. 0872892-55.2023.8.12.0001, Rel.
Juiz Wagner Mansur Saad, j. 30.01.2025; TJ-SP, Ap.
Cív
. 1012986-86.2024.8.26.0564, Rel. Des.
Afonso Bráz, j. 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexigibilidade da dívida exibida em plataforma digital pela ré, mas indeferiu o pedido de reparação por danos morais.

Na apelação principal, a parte ré alega nulidade da sentença por violação ao sobrestamento determinado no Tema 1.264/STJ. Aponta litigância predatória e ausência de ciência da parte autora, requerendo diligências. No mérito, defende a legitimidade da dívida e a licitude da sua exibição em plataforma de renegociação, mesmo após a prescrição, e pede a improcedência da ação.

Na apelação adesiva, a parte autora pede a condenação por danos morais, alegando que a exposição de dívida prescrita em plataforma digital configura cobrança abusiva e gera dano moral presumido. Requer também a majoração dos honorários
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, reiterando os argumentos lançados nos respectivos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicio
pela análise da preliminar suscitada pela parte ré, que requer a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida foi proferida em 15/11/2024, reconhecendo a inexigibilidade da dívida exibida em plataforma digital, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia debatida — exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com sua exibição em plataformas de renegociação — foi de fato submetida ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1.264, por
decisão da Segunda Seção do STJ, em 11/06/2024, nos
REsps
2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, de relatoria do Min. João Otávio de Noronha.

No ato de afetação, o STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem da mesma matéria, independentemente do estágio processual, conforme o art. 1.037, II, do CPC. Tal determinação tem caráter vinculante, buscando uniformidade e segurança jurídica.

Assim, é inequívoco que a sentença foi proferida após a ordem de suspensão nacional, descumprindo comando expresso do STJ. A inobservância dessa determinação configura
error
in procedendo
, acarretando a nulidade da sentença e de todos os atos decisórios posteriores à afetação do tema
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INSERÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – SERASA LIMPA NOME - MATÉRIA OBJETO DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.264/STJ - NULIDADE DA SENTENÇA. É nula a sentença que não observa ordem de sobrestamento do processo proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1 .037, II, do CPC, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1.264. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado
.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08728925520238120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 30/01/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança de dívidas prescritas, inseridas em plataforma extrajudicial de negociação de débitos. Sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados, em razão da prescrição. Insurgência recursal que atine à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e honorários de sucumbência. Impossibilidade de apreciação da matéria. Pretensão que já havia sido objeto de suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, de relatoria do Desembargador Edson Luiz de Queiróz, admitido em 19/09/2023 (IRDR no 2026575-11 .2023.8.26.0000). Afetação da matéria sob regime dos recursos repetitivos. Tema 1264/STJ. Determinação de
suspensão dos processos que versem sobre a matéria. Nulidade da sentença recorrida, eis que proferida em desacordo com a referida determinação de
sobrestamento .
Sentença anulada de ofício, devendo-se aguardar, na origem, a fixação da tese sobre o Tema Repetitivo 1264/STJ para posterior exame da matéria. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10129868620248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 29/08/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

A correspondência temática é direta
, pois
a ação discute a legitimidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”
,
matéria idêntica à definida no Tema 1.264, que trata da possibilidade de exigência extrajudicial de débito prescrito, inclusive com exposição em plataformas digitais de renegociação.

Ressalto que a plataforma Serasa Limpa Nome foi expressamente mencionada nos fundamentos que levaram à afetação da controvérsia pelo STJ
.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao art. 1.037, II, do CPC, e a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Acolho a preliminar
arguida pela parte ré,
declaro a nulidade da sentença
e determino a suspensão do processo até o desfecho do Tema 1.264 no STJ.

Fica prejudicada a análise do mérito recursal, diante da nulidade reconhecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025